Tribunal: TJES
Processo: 5019152-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019152-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível e tempestivo.

A recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, a qual defiro nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos para melhor compreensão da demanda.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, na qual são cumulados pedidos sucessivos para fazer cessar os descontos do benefício previdenciário, condenar em restituição em dobro de valores descontados indevidamente, bem como por danos morais.

A causa de pedir consiste na alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica de empréstimo sobre a RCC (reserva de cartão consignado). A requerente alega que teria direcionado a sua vontade para contratação de empréstimo tradicional na modalidade consignado, todavia, a instituição financeira teria, de forma abusiva e por venda casada, efetivado o contrato de cartão de crédito, sendo que os descontos efetivados pela instituição financeira abatem somente encargos financeiros e tributos, jamais reduzindo o montante da dívida, tornando-a excessivamente onerosa e infinita.

Nesse sentido, além da alega prática abusiva da fornecedora na formação do contrato, pugna pelo reconhecimento da nulidade em razão da desvantagem excessiva, bem como da violação da boa-fé e seus deveres colaterais de informação certa e adequada.

Em sede de contestação foram deflagradas as preliminares de conexão processual, de ausência de tentativa de resolução administrativa prévia e da falta de interesse de agir. No mérito, aduz ausência de qualquer vício no negócio jurídico formalizado em torno do documento que constituiria o contrato de crédito bancário – saque mediante utilização de crédito consignado (modalidade de crédito legalmente instituída). Na oportunidade junta documentos referentes à contratação, transferências bancárias e ao histórico das faturas do cartão existentes até a data da contestação.

Em réplica, a requerente reitera que não desejou a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim, empréstimo tradicional consignado, reiterando que nunca recebeu ou utilizou o alegado cartão de crédito.

Em sede de

sentença (ID 10903471) foi julgado improcedente o pedido autoral, nos seguintes fundamentos:

[...]

Deixo de analisar as preliminares suscitadas pelo Requerido, por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em seu favor, na forma do art. 488 do CPC.

No mérito a ação é improcedente.

Frisa-se que o Requerido por constituir-se como instituição financeira, está sujeito ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n° 8.078/90, no seu art. 3°, §2° prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

Nesse sentido, indubitável que a relação entre as partes é de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que concerne a inversão do ônus da prova – medida que se impõe.

Todavia, em que pese à inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

No caso concreto, a parte Autora impugna a relação jurídica, alegando que pretendia a obtenção de empréstimo, e não o de consignado RCC, uma vez que não lhe fora prestado informações claras acerca do aludido contrato.

Assim, cinge a controvérsia dos autos acerca da legalidade dos atos praticados pela ré, se fora ou não firmado contrato de cartão consignado RCC sem vício de consentimento.

O contrato juntado pela ré com a defesa não deixa qualquer dúvida de que a parte autora celebrou o negócio de RCC – reserva de cartão consignado através da proposta nº 84267946, assinado digitalmente, mediante biometria facial e apresentação de documento pessoal com foto.

A contratação do empréstimo consignado RCC é regulamentada pela Instrução Normativa INSS Nº 138 DE 10/11/2022 que dispõe que o produto trata de contratação de cartão consignado que consiste no financiamento de bens, de despesas, serviços e saques, bem como na concessão de outros benefícios que estejam vinculados ao respectivo cartão.

Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - empréstimo pessoal: a modalidade de crédito concedida exclusivamente por instituição financeira para empréstimo de dinheiro, cujo pagamento é realizado por desconto de parcelas mensais fixas no benefício do contratante;

II - Reserva de Margem Consignável - RMC: indica a contratação de um cartão de crédito;

III - Reserva de Cartão Consignado - RCC: indica contratação de cartão consignado de benefício;

IV - cartão de crédito: a modalidade de crédito concedida por instituição consignatária acordante ao titular do benefício, para ser movimentado até o limite previamente estabelecido, por meio do respectivo cartão;

V - cartão consignado de benefício: a forma de operação concedida por instituição consignatária acordante para contratação e financiamento de bens, de despesas decorrentes de serviços e saques, e concessão de outros benefícios vinculados ao respectivo cartão;

(...)

Art. 19. As operações de crédito consignado, processadas mensalmente pela Dataprev, serão identificadas no extrato de pagamento do benefício por meio das seguintes rubricas:(...)

II - 217: consignação sobre a RMC (código 77: cartão de crédito);(...)

IV - 268: consignação sobre a RCC (código 99: cartão consignado de benefício); e

V - 383: Reserva Cartão Consignado (RCC), trata-se de informação de margem reservada para cartão consignado de benefício (código 44: RCC)

(...) (sem grifos no original)

Em que pese à parte autora ter afirmado na inicial que desconhecia a contratação do consignado na modalidade RCC, os elementos de prova constantes dos autos eletrônicos demonstram o contrário.

Da análise da documentação carreada pela Requerida veio aos autos o "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão Consignado de Benefício", assinado eletronicamente pela parte autora (ID 47155719).

Neste termo, foram expostas as características da operação (cartão consignado de benefício), o valor consignado para pagamento mínimo das faturas (R$ 109,70) e a forma de pagamento.

Dessa forma não verifico qualquer abusividade, tampouco qualquer vício na contratação, isto porque a própria autora na inicial afirma que fez o consignado.

Conforme mencionado, a prova dos autos é capaz de demonstrar que a autora agiu de livre e espontânea vontade quando da contratação. Portanto, não vislumbro que há empecilhos legais para a contratação na forma que foi feita. O que a lei visa é garantir a livre manifestação de vontade das partes.

Portanto, não pode a Autora se utilizar de etarismo para se eximir de sua responsabilidade de honrar com a parte que lhe cabe, considerando que usufruiu dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

Da mesma forma, se a parte autora não concorda com a forma de desconto em folha, por reputar por demais onerosa, deve buscar alternativas para quitação da dívida.

Assim, por entender legítima a atuação da requerida, com amparo no contrato entabulado, inexiste direito para a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via RCC, a restituição de valores, bem como danos mora.

No que se refere ao Pedido Contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada em uma das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95.

A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”.

Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No art. 3º, I, a mesma lei define que no caso da microempresa, é necessário para a configuração que receba receita bruta de até R$ 360.000,00.

No §4º, prevê que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: de cujo capital participe outra pessoa jurídica (I); de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo (III); cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo (IV); que participe do capital de outra pessoa jurídica (VII), dentre outros.

Portanto, mais que lícito, é dever examinar a regularidade fiscal, sob pena de permitir uso indevido de benefícios legais.

No caso dos autos, a ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC.

[...]

Inconformada, a requerente interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada.

Antes, porém, considerando que a devolução integral da matéria importa também na devolução das teses não apreciadas pelo juízo a
quo,
passo à análise das preliminares deflagrada na contestação.

Após compulsá-las, constato total impertinência das razões invocadas, motivo pelo qual as afasto nos seguintes termos.

De imediato verifico ausência de conexão com os autos nº 5019151-20.2024.8.08.0035, posto que se tratam de causas de pedir completamente distintas e segregadas no tempo. Isso porque na ação aduzida como conexa o contrato impugnado refere-se a modalidade de cartão de crédito de margem consignado (RMC), formalizado em 2017. Nestes autos discute-se o contrato de cartão de crédito consignado de benefício (RCC), formalizado em 2022.

A preliminar de ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa é por si só ilógica, posto que não existe curso forçado administrativo no âmbito privado do microssistema de defesa do consumidor. Fato que não impede a propositura de qualquer ação judicial, direito fundamental e corolário da inafastabilidade do controle jurisdicional, Artigo 5º, XXXV da CRFB-88.

Por fim, o interesse de agir é de plano verificado pelo suposto prejuízo alegado com a vigência contratual e pelas vicissitudes deduzidas na formação contratual. Sendo importante destacar que para análise das condições da ação basta a assertiva da sua existência, e não a análise de eventual procedência do pedido (teoria da asserção).

Dito isso, afasto as preliminares e passo aos fundamentos de mérito.

Rememoro que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual aplico a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa, a fim de promover a facilitação da defesa de seus direitos, em especial quanto às provas da legitimidade da formação contratual.

Aprofundando na análise, constato que as pretensões deduzidas nestes autos não se referem a mera existência formal de contratação pela parte requerente, mas sim ao objeto contratado diverso do pretendido e a validade do negócio jurídico levado a efeito, matérias que não foram apreciadas pelo juízo de piso, as quais eram capazes de infirmar a conclusão adotada.

Nestes termos, a sentença se limita a analisar o instrumento contratual apresentado pela requerida (modalidade de cartão de crédito legalmente instituída), olvidando-se de ingressar com maior profundidade nos planos de existência e validade do negócio jurídico e perquirir acerca das nulidades deflagradas pela requerente quanto à violação ao Microssistema de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da sua formação contratual.

Vale trazer à luz que esse tipo de demanda perante o Poder Judiciário deste Estado tem sido uma constante, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesses termos, diante da máxima de experiência e em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar, de modo apropriado, o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, em vez de efetivar a contratação de empréstimo, fornece cartão de crédito como meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados adequadamente quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Ainda

que a recorrida pretenda demostrar a existência da contratação do cartão de crédito (modalidade legalmente instituída), o fato da não comprovação da legitimidade da indigitada contratação, somado ao fato da não comprovação do uso do cartão (plástico) pela consumidora e a comprovação tão somente da transferência de valores para a conta desta, revelam uma típica relação de fornecimento de empréstimo bancário, afastando-se completamente da essência do cartão de crédito.

O que corrobora para descortinar a ilegitimidade da formação pactual do contrato do referido cartão de crédito e reforça as alegações da requerente de que o objeto contratual é diverso do pretendido.

Tudo isso, aliado a ausência de pagamento das faturas, revela a ilusão ao consumidor de que os valores tomados como empréstimo estavam sendo mensalmente amortizados pelos descontos em seu benefício previdenciário. Fato que, em uma segunda análise, demonstra que as informações acerca da forma de pagamento também foram inadequadamente prestadas.

Ademais, observo prática atentatória contra a dignidade do consumidor, na medida em que a instituição financeira oferta cada vez mais numerário para pessoa já endividada, o que era plenamente capaz de ser conhecido pela instituição financeira, já que detinha em seus arquivos toda documentação do histórico de consumo de sua cliente, mormente naquilo que se refere à ausência de pagamento das faturas do alegado cartão de crédito.

O que se demonstra extremamente conveniente para a instituição bancária, pois as dívidas desses contratos se eternizam, obtendo incessantes lucros.

E os fatos nestes autos se apresentam mais graves, posto que, consoante os documentos juntados, a consumidora já tinha parte do seu benefício previdenciário comprometido com descontos consignados (RMC), inclusive, com a própria instituição financeira, a qual lavrou novo contrato sob a novel margem de consignação RCC.

Assim, verifica-se na conduta da requerida desapego ao seu inerente dever de mitigar os danos e proteger a consumidora quanto ao seu mínimo existencial, descurando-se de seu dever de prevenção e proteção.

Portanto, trata-se de prática comercial descaracterizada da essência da contração de cartão de crédito (realização de compras), patente violação dos deveres laterais do contrato, materializados pelos princípios da boa-fé e da confiança, tais como os deveres de cooperar e aconselhar, dever de cuidado e lealdade, necessários para a tomada de decisão mais harmônica com os direitos do consumidor e imprescindíveis ao real fim econômico e social do contrato de consumo.

Nesses moldes, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, frustrando suas legítimas expectativas quanto ao objeto pretendido.

Não obstante, em termos de benefícios contratuais recíprocos, o presente caso revela que os valores totais descontados do benefício da recorrente guardam completa desproporção em relação aos valores tomados, gerando vantagem demasiada ao fornecedor em contrapartida da onerosidade excessiva do consumidor, o que desperta mais uma nulidade ao negócio jurídico, para qual o diploma legal consumerista é cristalino no assunto:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Destarte, considerando as circunstâncias peculiares ao caso, não vejo outro caminho senão a revisão do contrato diante dos reconhecidos vícios na sua formação, em relação ao consentimento do consumidor que flagrantemente pretendia a contração de empréstimo consignado tradicional, o qual não fora efetivado por violação da boa-fé objetiva e seus deveres laterais. Bem como pelo reconhecimento da nulidade de pleno direito, ante a demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à autora caso o negócio jurídico continuasse em vigor.

Nesse sentido,
ex vi legis
(Art. 51, §2º do CDC), a hipótese possibilita a conservação contratual por meio de sua modificação para a modalidade de empréstimo consignado pretendido, promovendo-se as devidas equalizações a fim de restabelecer o equilíbrio e equidade.

Dessa maneira, consultando o histórico de taxas de juros divulgado pelo Banco Central do Brasil, verifico que a media da taxa praticada pela instituição financeira requerida para o crédito pessoal consignado INSS na época da formalização contratual (20/09/2022) era de 2,06% ao mês. A qual adoto como a taxa de juros contratual.

Verifico também que no curso da execução contratual, discutida nestes autos, a soma dos valores tomados como empréstimo perfazem o valor de R$ 3.104,45 (três mil cento e quatro Reais e quarenta e cinco centavos) – soma das transferências bancárias (ID 10903462).

Todavia, considerando que não houve a suspensão dos pagamentos, em razão do indeferimento da liminar (ID 10903444), bem como a míngua de informações precisas em relação à quantidade atualizada de parcelas efetivamente pagas e seus respectivos valores até o presente momento, resta impossibilitado a este juízo proceder o imediato cálculo dos valores a serem compensados.

Por tal motivo o cálculo ficará ao encargo da fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que as partes deverão trazer aos autos as informações atualizadas para subsidiar o cálculo pela contadoria do juízo de origem.

Ainda, atento ao fato de que o cálculo depende da verificação de variantes (ao menos 3 das seguintes: 1º) nº de meses; 2º) taxa de juros mensal, 3º) valor da prestação e; 4º) valor financiado), determino que contadoria leve em consideração a taxa de juros e o valor total tomado como empréstimo já fixados acima.

Outrossim, após informados os valores pagos (descontados mensalmente do benefício da requerente) a contadoria deverá corrigi-los monetariamente e encontrar a média dos valores pagos (total pago corrigido dividido pelo número de meses descontados), a fim de que o valor médio seja adotado como valores da prestação (3ª variante).

Desta feita, utilizando-se da calculadora do Cidadão disponível no site do Banco Central do Brasil, deverá ser verificado a quantidade de parcelas e o total da dívida.

Uma vez alcançado o total pago pela consumidora e o valor total da dívida do empréstimo, deverá ser procedido a compensação.

Doravante, passo aos pedidos sucessivos formulados na exordial.

Em havendo valores pagos a maior, aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Razão pela qual, repito, apenas na eventualidade de pagamento a maior, condeno o fornecedor na repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado indevidamente.

Em relação ao dano moral, entendo ser improcedente o pedido.

Embora tenha havido a violação do dever de informação adequada e a onerosidade excessiva, a melhor solução posta para o caso fora a equalização das variantes do contrato ainda em curso, convolando-o para a modalidade efetivamente pretendida pela requerente (empréstimo consignado), ajustando-se às legítimas expectativas conforme a razoabilidade e a proporcionalidade.

Nestes termos, estando o contrato ainda em curso, não verifico o dano indenizável no caso em tela, posto que a falha no serviço bancário, por si só, não tem o condão de gerar danos aos direitos da personalidade.

Importante destacar que o dano moral exige análise de razoabilidade quanto à violação à imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico ou sentimentos íntimos do consumidor. Nessa seara, não resta identificado que os fatos tenham atingidos tais direitos ao ponto de causar desrespeito moral condizentes com as lesões ditas imateriais.

Por fim, insta mencionar que a doutrina e a jurisprudência contrapõem-se à banalização do dano moral, declarando que os dissabores que fazem parte da normalidade do nosso dia a dia (negócios, trabalho, trânsito, amigos e ambiente familiar), quando não são tão intensos e duradouros a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, estão fora da órbita do dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para
julgar parcialmente procedentes
os pedidos autorais no seguinte sentido:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado (RCC), e por força da conservação dos contratos
MODIFICÁ-LO
para a modalidade de empréstimo de “Crédito Pessoal Consignado INSS”;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pela consumidora e o valor total da dívida do empréstimo)

f) Em caso de pagamento a maior pela consumidora,
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g) Ainda em caso de pagamento a maior,
DECLARAR
a quitação da dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar o cartão de crédito consignado de benefício e imediatamente liberar a margem de reserva consignável, cancelando também todos os débitos havidos em seus sistemas referentes aos contratos discutidos nestes autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a baixa das anotações junto à autarquia previdenciária a fim de cessar os descontos.

h)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais à Autora; e:

f)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do código de processo civil e art. 55 da lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Aderindo aos judiciosos fundamentos do voto do relator e consignando que, efetivamente, não se vislumbra demonstração da efetiva utilização do cartão de crédito em contexto distinto do saque do valor mutuado originalmente, ACOMPANHO o voto.